Tribunal: TJSP
Processo: 2247654-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Manutenção. Pleito de recuperação judicial realizado pela Agravada e deferido pela 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG. Determinada a suspensão, pelo prazo de 180 dias, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora. Inteligência do artigo 6o, da Lei 11.101/05. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Manutenção. Pleito de recuperação judicial realizado pela Agravada e deferido pela 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG. Determinada a suspensão, pelo prazo de 180 dias, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora. Inteligência do artigo 6o, da Lei 11.101/05. Decisão mantida. Recurso não provido.